Tribunal: STF
Processo: ARE 1430865
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA. ESTABILIDADE TEMPORÁRIA DE DIRIGENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO DESPROVIDO. SEM INTERESSE MINISTERIAL. 



    I. “Com a promulgação da EC n. 45/2004, (…) cessou a competência da Justiça comum de Estado Membro para processar e julgar as causas referentes aos litígios envolvendo dirigente sindical e a própria entidade que ele representa em matérias referentes a questões estatutárias. Precedentes do STF e STJ.” (Conflito de competência n. 124.534-DF (2012/0193046-1), Rel. Min. Luis Felipe Salomão). 



    II. Agravo de Instrumento desprovido, sem interesse ministerial”. (eDOC 5 – ID: 32ff76a2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114 do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: 3342f73e)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que declarou a incompetência absoluta da justiça comum para o processamento de ação de produção antecipada de provas. Alega-se omissão do acórdão recorrido “pois deixou de apontar precisamente os fundamentos legais que definiriam a competência da Justiça do Trabalho, explicitado em qual dos incisos do art. 114 da CF/1988 se enquadra o presente caso”. (eDOC 9 – ID: 3342f73e, p. 23)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do agravo em parecer assim ementado:  



    “Direito Processual Civil. ARE. Acórdão que manteve o entendimento sobre a incompetência da Justiça comum de Estado-Membro para processar e julgar as causas referentes aos litígios envolvendo dirigente sindical e a própria entidade que ele representa em matérias referentes a questões estatutárias. 1. O recorrente, em seu recurso extraordinário, não indicou nenhuma norma da Constituição da República tida por violada pelo acórdão recorrido, o que resulta em insuficiência na fundamentação e, consequentemente, não permite a exata compreensão da controvérsia. 2. Pelo desprovimento”. (eDOC 24 – ID: 770d0f1d)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, com fundamento na causa de pedir e no pedido da ação de produção antecipada de provas, concluiu pela competência da justiça do trabalho para o processamento e julgamento do presente feito, pois “o principal objetivo do Banco Santander S/A é a descaracterização da estabilidade temporária dos empregados vinculados à cooperativa agravada”. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    In casu, o agravante ajuizou o pedido de produção antecipada de provas ao argumento de que presentes fundados indícios de que a COOHABANSLMA funciona de maneira irregular e, possivelmente, vem sendo utilizada para fins ilícitos, de modo que os documentos solicitados podem subsidiar futura ação em desfavor da recorrida. 



    Aduz em suas razões que a cooperativa: (i) não possui autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil – BACEN; (ii) não tem sede própria; (ii) não possui sítio na rede mundial de computadores, o que dificulta a localização e inviabiliza o contato com os cooperados; (iv) detém um quadro de diretores em número incompatível com as diretrizes institucionais. 



    Sustenta, em conclusão, que “Todas essas informações constituem fortes indícios de que a COOHABANSLMA consiste em verdadeira cooperativa de fachada, criada apenas na vã tentativa de atribuir ”garantia de emprego” aos seus diretores ”.



    Assim, a partir dessas ponderações e realizando-se um cotejo com a legislação aplicável, é possível concluir que a demanda deve ser processada e julgada pela Justiça Trabalhista. Explico. 



    É que, analisando o pedido deduzido na inicial do processo principal, nota-se que o principal objetivo do Banco Santander S/A é a descaracterização da estabilidade temporária dos empregados vinculados à cooperativa agravada, matéria esta afeta à justiça especializada. 



    Com efeito, o próprio recorrente afirma que a cooperativa somente foi criada com o intuito de atribuir o benefício aos seus diretores e que existe um número muito elevado de pessoas nessa condição. Ora, restando demonstrado que o interesse da parte recorrente se vincula a eventual (desconstituição da) garantia provisória de emprego dos dirigentes da entidade, resta evidente que é da justiça laboral a atribuição para a análise do feito, como bem pontuou o douto juízo de base.



    (...)”. (eDOC 5 – ID: 32ff76a2, p. 5-6)  



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra consonância com pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ações que versem sobre representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. 1. A Emenda Constitucional n. 45/2004, ao alterar a redação do art. 114, III, da Constituição Federal, atribuiu à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”, incluídas as causas que tratam da demora do Ministério do Trabalho em apreciar o pedido de registro sindical. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (ARE 1166932 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 18-08-2023  PUBLIC 21-08-2023)  



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DISCUSSÃO EM TORNO DE PENALIDADES INTERNAS A SEREM IMPOSTAS A MEMBRO DA DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL – EC Nº 45/2004 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Com a promulgação da EC nº 45/2004, ampliou-se, de modo expressivo, a competência da Justiça do Trabalho, em cujas atribuições jurisdicionais inclui-se, agora, o poder para processar e julgar a controvérsia pertinente à representação interna de entidades sindicais (sindicatos, federações e confederações). Em decorrência dessa reforma constitucional, cessou a competência da Justiça Comum do Estado-membro para processar e julgar as causas referentes aos litígios envolvendo dirigente sindical e a própria entidade que ele representa em matérias referentes a questões estatutárias. Doutrina. Precedentes (STF e STJ). - Inocorrência, na espécie, da situação excepcional – prolação de sentença de mérito, pela Justiça estadual, em momento anterior ao marco temporal definido no julgamento plenário do CC 7.204/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO (data da promulgação da EC nº 45/2004) – que, presente, justificaria o reconhecimento da competência (residual) do Poder Judiciário do Estado-membro para o processo e julgamento da causa. Consequente inaplicabilidade, ao caso, da ressalva feita no precedente referido”. (ARE 681641 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.03.2013)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente